Tribunal: TJBA
Processo: 8000602-55.2020.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000602-55.2020.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEUZA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, RAFAEL DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS NÃO INDISPENSÁVEIS. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado. A decisão recorrida baseou-se na ausência de interesse de agir, por entender que a parte autora não juntou documentos considerados essenciais, como o boletim de ocorrência da suposta fraude e os extratos bancários que comprovariam o não recebimento do valor do mútuo. A apelante pede a anulação da sentença, alegando que não lhe foi oportunizada a emenda à inicial e que os documentos apresentados, em especial o extrato do INSS com os descontos, são suficientes para o prosseguimento da ação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a ausência de boletim de ocorrência e de extratos bancários configura falta de interesse de agir a ponto de justificar o indeferimento liminar da petição inicial em ação que nega a existência de contrato de empréstimo consignado, ou se tal exigência, sem prévia oportunidade de emenda, constitui erro de procedimento (error in procedendo).

III. Razões de decidir

3. A extinção prematura do processo, sem conceder à parte autora a oportunidade para emendar a petição inicial, viola os artigos 10 e 321 do Código de Processo Civil, configurando "decisão surpresa" e desrespeitando o princípio da primazia do julgamento de mérito.

4. Em ações declaratórias de inexistência de débito, a juntada do extrato que comprova os descontos no benefício previdenciário é suficiente para demonstrar o interesse de agir. A exigência de outros documentos, como boletim de ocorrência ou extratos bancários para comprovar um fato negativo (o não recebimento do crédito), impõe à consumidora, parte vulnerável na relação, a produção de prova diabólica, o que constitui barreira indevida ao acesso à justiça.

5. Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). Cabe à instituição financeira, que detém os meios técnicos e documentais, comprovar a regularidade da contratação e o repasse do valor, não sendo razoável extinguir a ação por ausência de prova que compete ao réu produzir.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento: "1. A ausência de documentos como boletim de ocorrência ou extratos bancários não autoriza o indeferimento liminar da petição inicial em ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado, quando presentes elementos mínimos do interesse de agir, como o comprovante dos descontos. 2. Configura erro de procedimento (error in procedendo) a extinção do feito sem resolução de mérito por inépcia da inicial sem que antes se oportunize à parte autora a emenda, em observância aos arts. 10 e 321 do CPC. 3. Em demandas consumeristas que versam sobre a validade de contratação de empréstimo, o ônus de provar a regularidade da operação é da instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 10, 319, 320, 321; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; TJBA, Apelação Cível n. 8000309-13.2020.8.05.0051, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 27.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8000602-55.2020.8.05.0027 em que figuram como parte(s) recorrente(s) NEUZA SILVA DIAS e parte(s) recorridas BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA VERGASTADA
, n
nos termos do voto do eminente Relator
.